Tribunal: TJDFT
Processo: 0716963-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716963-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERMONT INVESTIMENTOS LTDA AGRAVADO: CGSG PARTICIPACOES EMPRESARIAIS EIRELI, GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, CRISTIANO GOULART SIMAS GOMES D E S P A C H O Faculto à agravante justificar a tempestividade, bem como o cabimento do presente recurso, observadas as hipóteses do art. 1.015, do CPC, nos termos dos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do mesmo Código.. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator